Tribunal: TJBA
Processo: 8101597-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101597-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAILANE CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, REJANE VENTURA BATISTA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 12

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, CPC. GRATUIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação cível interposta por KAILANE CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante o descumprimento de ordem judicial de emenda da petição inicial.
2 – A autora foi intimada, por duas vezes (IDs 78917925 e 78917563), para apresentar documento de identidade atualizado, mas permaneceu inerte, juntando RG expedido há mais de dez anos, em desacordo com o art. 15, do Decreto nº 10.977/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 – Verificar a legalidade da extinção do feito por inércia da parte autora, que, mesmo após intimação, não apresentou documento essencial à petição inicial.
4 – Examinar a manutenção da gratuidade judiciária concedida no primeiro grau, diante da impugnação apresentada pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 – A não apresentação de RG válido, conforme determinado em duas oportunidades, compromete a regularidade da petição inicial e enseja sua rejeição, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.
6 – É desnecessária a intimação pessoal da parte autora quando o vício a ser sanado decorre de determinação clara de emenda à inicial, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30/06/2021).
7 – Mantém-se a gratuidade da justiça deferida na origem, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista a ausência de impugnação eficaz por parte do réu e os documentos colacionados pela autora (declaração de hipossuficiência, CadÚnico e certidão negativa do IRPF).

IV. DISPOSITIVO
8 – Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida na forma do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. Gratuidade judiciária mantida.

Dispositivos legais citados:
– Código de Processo Civil, arts. 321 (parágrafo único), 485, I, e 99, §§ 2º e 3º;
– Decreto nº 10.977/2022, art. 15.

Jurisprudência citada:
– STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30/06/2021.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8101597-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KAILANE CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator